Tribunal: STF
Processo: Ext 1282
Classe: Ext
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
ENTREGA – ÓBICE – INEXISTÊNCIA.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    Vossa Excelência, em 16 de março de 2012, determinou a prisão preventiva, para fins de extradição, de Francisco Javier Herrera Gaona, considerada a prática de latrocínio. A medida foi implementada no dia 4 de abril seguinte, conforme comunicação do Departamento de Polícia Federal à folha 61.
    A Primeira Turma, em 2 de abril de 2013, à unanimidade, assentou viável a entrega, cabendo o ato definidor ao Chefe do Poder Executivo nacional, observado o fato de o extraditando estar cumprindo pena em virtude de condenação imposta pelo Judiciário brasileiro (folha 422 a 427). 
    O Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Recife/PE, no processo-crime nº 0048514-84.2010.8.17.0001, condenou-o a 8 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, ante o suposto cometimento das infrações versadas nos artigos 155, § 4º, incisos II e IV (furto qualificado por destreza e concurso de pessoas), em continuação delitiva, e 304 (uso de documento falso) do Código Penal (folha 382). 
    A Primeira Vara Regional de Execução Penal/PE, por meio do Ofício nº 2016.0184.1433, noticiou o início da execução da pena em 2 de setembro de 2010, com extinção prevista para 1º de julho de 2016. Comunicou a concessão, em 10 de julho de 2014, do benefício do livramento condicional (folha 449). 
    Mediante a petição/STF nº 67.749/2016, a Procuradoria -Geral da República afirmou que o extraditando foi colocado, equivocadamente, em liberdade no dia 1º de agosto de 2014, mesmo havendo mandado de prisão para extradição (folha 46).
    Em 5 de maio de 2017, Vossa Excelência determinou fosse aguardada a recaptura do estrangeiro.
    Com o Ofício nº 2200/2019/TPC/CETPC/DRCI/SENAJUS/MJ, o coordenador de extradição e transferência de pessoas condenadas, Rodrigo Antônio Gonzaga Sagastume, informa que o nacional chileno foi preso, novamente, no dia 3 de outubro último.
    Por meio da petição/STF nº 68.562, a Defensoria Pública da União pretende seja provocado o Governo requerente a manifestar-se acerca de eventual ocorrência de prescrição. Junta manifestação da Defensoria Pública do Chile, a qual sublinha extinta a punibilidade, ante o transcurso do prazo prescricional de 10 anos, iniciado na data do crime – 29 de maio de 2005.
    A Procuradoria-Geral da República assevera não configurada prescrição. Segundo aduz, no Brasil, o delito de latrocínio – com pena máxima em abstrato de 30 anos – a teor do artigo 109, inciso I, do Código Penal brasileiro, prescreve em 20 anos. No Chile, sublinha ocorrer a prescrição em 15 anos, no que prevista prisão perpétua como pena máxima, considerado o artigo 96 do Código Penal chileno. Frisa ser a data do cometimento do delito – 29 de maio de 2005 – marco inicial da contagem para ambas legislações. A título de esclarecimento, realça não ocorrida a prescrição ainda que se leve em conta o período de 10 anos, aludindo ao artigo 100 do Código Penal do Chile, a dispor: “quando o responsável se ausentar do país do território da República somente poderá prescrever a ação penal ou pena contando por um a cada dois dias de ausência”. Apesar de desconhecida a data exata da saída do extraditando do Chile, salienta viável, no que mais benéfico, observar quando foi preso em flagrante no Brasil – 1º de setembro de 2010. Conforme discorre, até essa data passaram-se 5 anos e 1 mês, devendo o prazo remanescente – 4 anos e 11 meses – ser contado em dobro, ante o versado no citado artigo. A par desse aspecto, ressalta ser caso de suspensão do prazo por 3 anos, em razão de revelia, nos termos do artigo 96 e 233 do Diploma chileno.
    Com a petição/STF nº 79.764, o extraditando, por meio de advogado constituído, diz não cientificado o Governo requerente sobre a efetivação da custódia.
    Mediante o Ofício nº 23/2020/TPC/CETPC/DRCI/SENAJUS/MJ, o Coordenador de Extradição e Transferência de Pessoas Condenadas, Rodrigo Antônio Sagastume, encaminha a Nota Verbal nº 207/2019, por meio da qual o Governo do Chile solicita informações a respeito da existência, ou não, de óbice à entrega.
    2. Surge improcedente o articulado relativamente à configuração da prescrição. Quando do deferimento do pedido de extradição, assentei a dupla punibilidade. No tocante à posterior ocorrência da prescrição, considerada a legislação chilena, reporto-me ao veiculado pela Procuradoria-Geral da República, para concluir que permanece punível a conduta do extraditando. Não há impedimento à entrega do extraditando.
    3. Oficiem ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, visando informar inexistir impedimento à retirada do estrangeiro do território nacional.
    4. Publiquem.
Brasília, 16 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator